Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABRIGAMENTO. IDOSO. ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA. VÍNCULO FAMILIAR FRAGILIZADO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEBILIDADE FÍSICA E MENTAL. ACOLHIMENTO DEVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 230 da Constituição Federal preceitua que é dever do Estado, da família e da sociedade o cuidado com os idosos, e o Estatuto do Idoso prevê o direito à moradia digna, mediante assistência integral na modalidade entidade de longa permanência quando verificada a inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família, nos termos de seu art. 37, §1o.2.

2. No caso em análise, demonstrou-se a hipossuficiência financeira do autor idoso e a fragilidade de seus vínculos familiares, tendo em vista sua condição de alta hospitalar e inviabilidade de saída do hospital, por falta de apoio e cuidados básicos que garantam sua sobrevivência.

3. Sopesando-se os princípios constitucionalmente assegurados, prepondera a Dignidade da Pessoa Humana no presente caso, uma vez que o desamparo de idoso nas situações em que o autor se encontra não seria admissível, ainda que sob o pretexto de preservação da isonomia.

4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.